Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-61.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO C. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBICA. ARTIGO 85, § 3o, INCISO II, CPC/15. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.
3. O Perito Judicial concluiu não haver nos autos provas suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre os atendimentos médicos prestados à Primeira Autora, durante a gestação do Segundo Autor, e as sequelas decorrentes da eclampsia que sofreu.
4. Inviável ao Estado obrigar a gestante a comparecer a consultas médicas periódicas de pré-natal, que seriam capazes de identificar o diagnóstico precoce da doença hipertensiva específica da gestação, permitindo a instituição de terapêutica adequada ao caso, evitando os danos sofridos pelos Autores.
5. A ausência da Autora às consultas médicas por desídia própria, não pode imputar ao Estado a responsabilidade pela eclampsia ocorrida durante a gestação, uma vez que impossível para o médico que a atendeu identificar a doença hipertensiva se nas 3 únicas consultas realizadas em outro Estado da Federação não havia menção a níveis de pressão alterados.
6.Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos sofridos pelos Autores, afasta-se a responsabilidade do Ente Público.
7. O artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, dispõe que, nos casos em que figure como parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos nos patamares dispostos nos seus incisos, e não de maneira equitativa.
8. Nas hipóteses em que não há condenação, segundo a disciplina do § 4o, inciso III, do artigo 85 do CPC/15, a condenação dar-se-á sobre o valor da causa.
9. Apelações conhecidas. Recurso dos Autores não provido e recurso do Réu provido.